Tribunal: TJPA
Processo: 0809623-97.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809623-97.2019.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VERA ALICE NOGUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DA APELADA PARA EXERCER O CARGO DE AUXILIAR DE SAÚDE. EXERCÍCIO PRÁTICO DE SUAS ATIVIDADES DE ACORDO COM AS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. INSCRIÇÃO DA RECORRIDA NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. EXERCÍCIO CUMULATIVO COM O CARGO DE PROFESSORA. CUMULAÇÃO LÍCITA E CONSTITUCIONAL. ART. 37, XVI, “B”, DA CF. REENQUADRAMENTO QUE SE AFIGURA POSSÍVEL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO NESSE SENTIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO NÃO CONHECIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de apelação interposto e, em reexame necessário, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de março a quatro de abril de ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 4 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença constante do id. 5448607, proferida pelo Juízo da Comarca de origem, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por
VERA ALICE NOGUEIRA DA SILVA
, que julgou o pedido procedente, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Gira a controvérsia sobre acumulação de cargo de professor e um cargo de profissional de saúde.

...

Independentemente de nomenclatura, o cargo relacionado a saúde ocupado pela autora exige conhecimento técnico específico, já que os serviços a ele relacionados dependem de algum grau de conhecimento da área de saúde. Não vejo, neste contexto, como negar a possibilidade de acumulação com o cargo de professora, sob o permissivo constitucional do art. 37, XVI, “b” da Constituição Federal.

Atente-se que o cargo ocupado pela autora está relacionado ao exercício de auxiliar de enfermagem, para o qual esta possui habilitação profissional desde 1988, conforme documento de fl. 52. Some-se a isso que a declaração de fl. 63 da conta de que a autora exercia suas funções na área de enfermagem no período em que trabalhou no serviço público.

Importante destacar, ainda, que alegar acumulação indevida de cargos por ocasião da aposentadoria apresentar-se-ia como verdadeiro enriquecimento sem causa da Administração, que após descontar durante anos valores referentes a aposentadoria nega-se a fazê-lo sob qualquer pretexto.

...

O pleito, portanto, merece ser acolhido.

DISPOSITIVO.

VII – Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures, determinando que a autora seja enquadrada como auxiliar de enfermagem ̧ e consequentemente considerando lícita a acumulação de cargos por ela exercido para todos os efeitos, inclusive aposentadoria.

Sem custas em decorrência da isenção da Fazenda Pública.

Honorários advocatícios pelo réu que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).

...”

Em suas razões (id. 54486140), o apelante, após fazer breve histórico dos fatos, aduziu que o administrador público deve obediência ao princípio da legalidade e que a apelada não teve qualquer direito violado, em razão de ter acumulado ilegalmente por mais de 20 (vinte) anos dois cargos públicos no âmbito da Administração, pelo que instaurou Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar a irregularidade.

Disse que, ao acumular os cargos, a recorrida agiu de má-fé, mesmo sabendo que seu cargo na Secretaria de Saúde é de Auxiliar de Saúde, não havendo, portanto, que se falar em enquadramento constitucional, o que resultaria em acumulação indevida, sendo totalmente improcedente a demanda da apelada nesse sentido.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões constantes do id. 5448613 defendendo, preliminarmente, a aplicação do princípio da dialeticidade recursal, vez que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos dispostos na sentença “a quo”.

No mérito, arguiu o improvimento do recurso, alegando que ao entrar no serviço público na Secretaria do Estado de Saúde Pública na condição de temporária no ano de 1990 o fez para exercer a profissão de
Auxiliar de Enfermagem – cargo técnico - tanto é que lhe foi exigido o cadastro da qualificação, conforme ficha funcional anexada nos autos (id. 8788267), o que é totalmente compatível com o exercício do cargo público de Professora na Secretaria Municipal de Educação de Belém, conforme art. 37, XVI, “b”, da CF/88.

Sustentou a ausência de má-fé no exercício de sua atividade junto a Administração Pública e encerrou requerendo o improvimento do recurso.

Autos distribuídos à minha relatoria.

O recurso recebido no efeito devolutivo (id. 5458234).

Manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 5892577) opinando pelo não conhecimento do recurso, em razão dos fundamentos da sentença não terem sido impugnados especificamente, e, no mérito, pela confirmação dos termos da sentença.

Determinei a inclusão do feito em pauta (id. 8508604).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cinge-se o presente recurso à reforma da decisão proferida pelo juiz
a quo
que julgou procedente o pedido autoral, nos termos enunciados.

No entanto, o presente recurso não tem como prosperar, pois as argumentações recursais se resumem em reproduzir os argumentos da peça de defesa (id. 5448582), ocasião em que se aduziu genericamente que a Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade e que a parte apelada acumulou ilegalmente durante mais de 20 (vinte) anos dois cargos públicos, Auxiliar de Saúde e Professora.

Para que suas razões recursais prosperassem e fossem avaliadas conforme previsão do nosso ordenamento jurídico, deveria o apelante impugnar os fundamentos adotados na sentença e não se valer da “defesa por negativa geral” circunstância que implica no não conhecimento do recurso por ele interposto.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, “verbis”:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES
.

1. Razões do agravo (art. 1042 do CPC) que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão de inadmissão do recurso especial. Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada. Correta aplicação analógica da Súmula 182/STJ.

2. A impugnação da Súmula 83/STJ se dá com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, providência não atendida pela agravante 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1200737/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019) (grifei)

Na mesma direção os julgados deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE
.

1- O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada.

2- Não se conhece de recurso cujas razões não atacam o pronunciamento jurisdicional, o que equivale à ausência da apresentação de fundamentos de fato e de direito, exigida nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e caracteriza ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

3- Agravo Interno não conhecido, à unanimidade.

(2019.02914828-76, 206.489, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-22)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, §1º DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar objetiva e especificamente os fundamentos da decisão que pretende combater, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal e consequente perda do interesse recursal. Precedentes.

2. As razões do agravo interno apresentado se encontram dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum objurgado, vez que o recurso lastreia-se na necessidade de deferimento liminar para depósito das parcelas incontroversas e discussão da dívida sem quedar-se cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito, quando a monocrática recorrida desproveu do recurso de apelação com base na possibilidade de cobrança de juros capitalizados superiores a 12% ao ano para a remuneração do capital, quando pactuadas nos contratos bancários.

3. Recurso não conhecido à unanimidade.

(2019.02892504-21, 206.347, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-07-18)

Desse modo, de acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Portanto, com base nessas exposições, entendo que não merece ser conhecido o presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade.

Reexame Necessário.

A controvérsia instaurada é em torno da acumulação de cargo de Professor com um de profissional de saúde.

Segundo apurado nos autos, a autora, através da Portaria nº 3750, editada em 02/07/1990, foi admitida na Secretaria do Estado de Saúde Pública do Estado do Pará – Sespa, na condição de temporária, na função de Auxiliar de Saúde (id. 5448567)

e como Professora Pedagógica na Secretaria Municipal de Educação do Município de Belém – Semec, Portaria nº 30.704, de 13/03/1997, através de concurso público (id. 5448567, pág. 01), passando a exercer, assim, simultaneamente, as atribuições inerentes aos cargos.

Ao requerer aposentadoria voluntária, num primeiro momento (id. 5448570), seu pedido foi deferido, tendo, inclusive, o parecerista assentado que a acumulação da função de Auxiliar de Enfermagem e Professor eram legalmente cumuláveis, sendo, portanto, viável o pedido de aposentação.

Destoando do que já havia sido firmado, alegando divergência de informações, pois, no caso, tratava-se de Auxiliar de Saúde e não de Auxiliar de Enfermagem, e diante da possibilidade da Administração Pública rever seus próprios atos, com base no princípio da autotutela, o departamento responsável pela análise do pedido de aposentadoria opinou pela ilegalidade da acumulação dos cargos públicos de Auxiliar de Saúde (Sespa) e de Professor (Semec), concedendo a autora o direito de opção, na forma do art. 199 e seguintes da Lei Estadual nº 5.810/1994 (id. 5448571).

O juízo “a quo”, julgou o pedido procedente, nos termos enunciados.

Dito isso, no caso concreto, identifico circunstâncias que levam a concluir no sentido da manutenção da sentença de primeiro grau.

De fato, exame os autos constatei que apelada foi admitida na Sespa, através de contratação temporária, na função de Auxiliar de Saúde, a partir de 1990 (id. 5448567, pág. 03).

Constatei, ainda, que a recorrida possui inscrição no Conselho Regional de Enfermagem desde 12/01/1989 (id. 5448568, pág. 4), conforme informa a sua ficha funcional (id. 5448569, pág. 2), existindo também no processado declaração pormenorizada emitida pelo Gerente da Unidade de Saúde da Guanabara (id. 5448572, pág. 1), assinada no dia 17/08/2018, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Desenvolveu suas atividades profissionais na área de enfermagem, como auxiliar de enfermagem, na sala de vacina (imunológicos, desde 02/07/1990 a 15/04/2018.

...”

De acordo com o STJ, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico em determinada área profissional, com habilitação profissionalizante de 2º grau, conforme se pode extrair da passagem do voto proferido pelo Ministro Humberto Martins, integrante do STJ, “verbis”:

Cargo
técnico "é aquele que requer conhecimento específico na área
de
atuação do profissional, com habilitação específica
de
grau universitário ou profissionalizante
de
2º grau" (STJ. 2ª Turma. RMS 42.392/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/02/2015). É aquele que exige da pessoa um conjunto
de
atribuições ligadas ao conhecimento específico
de
uma área do saber.

Segundo já decidiu o STJ, somente se pode considerar que um
cargo
tem natureza técnica se ele exigir, no desempenho
de
suas atribuições, a aplicação
de
conhecimentos especializados
de
alguma área do saber.

STJ. 2ª Turma. REsp 1569547-RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/12/2015 (Info 575).

Na mesma linha, o STF já se pronunciou:

A CF/88 permite a
acumulação

de
um
cargo

de
professor com outro técnico ou científico (art. 37, XVI, “b”).

Somente se pode considerar que um
cargo
tem natureza técnica se ele exigir,
no desempenho
de
suas atribuições, a aplicação
de
conhecimentos especializados
de
alguma área do saber.

Não podem ser considerados
cargos
técnicos aqueles que impliquem a prática
de
atividades meramente burocráticas,
de
caráter repetitivo e que não exijam formação específica.

Nesse sentido, atividades
de
agente administrativo, descritas como atividades
de
nível médio, não se enquadram no conceito constitucional.

STF.1ª Turma. RMS 28497/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red.p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 20/5/2014 (Info 747). (grifei)

Nesse sentido, entendo que, independentemente da nomenclatura do cargo que era ocupado pela apelada, é fato que ela exercia na prática funções inerentes ao cargo de Auxiliar de Enfermagem, tido como cargo técnico, e por isso perfeitamente acumulável com o cargo de Professor, segunda a dicção do art. 37, XVI, “b”, da CF/88, “verbis”:

Art. 37...

...

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b)
a de um cargo de professor com outro técnico ou científico
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001) (grifei)

É importante destacar que o Estado do Pará em nenhum momento preocupou-se em refutar a pressuposta distorção existente nas atividades funcionais exercidas pela recorrida, que foi investida como Auxiliar de Saúde, porém desempenhava funções inerentes a Auxiliar de Enfermagem.

Inclusive, sobre o item supra, a Exma. Sra. Procuradora de Justiça bem pontuou em seu parecer:

“...

Além disso, o Estado do Pará sequer esclareceu nos autos a diferença entre as funções de auxiliar de saúde e auxiliar de enfermagem, tampouco deu qualquer justificativa para a apelada nunca ter exercido a função de auxiliar de saúde, mas de auxiliar de enfermagem para qual lhe foi exigida a devida qualificação técnica.

Ressalta-se ainda que durante os vinte e oito anos de trabalho a autora/apelada recolheu contribuição previdenciária de ambos os cargos, de maneira que o reconhecimento de acumulação indevida de cargo nesse momento implicaria em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

...

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima elencados, esta Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se em REMESSA NECESSÁRIA, pela MANUTENÇÃO IN TOTUM da Sentença vergastada, nos termos da manifestação exarada.

...”

Por fim, cito entendimento jurisprudencial em caso análogo, que bem elucida a questão:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDO À ASSIMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO ACUSADO DE SE VALER DO CARGO PARA LOGRAR PROVEITO PRÓPRIO. IMPUTAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA ESTABELECIDA E DESVIO DE FUNÇÃO. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCONTROVERSO QUE O SERVIDOR EXERCIA SUAS FUNÇÕES FORA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO, SEM CARGA HORÁRIA PREVIAMENTE FIXADA COM AUTORIZAÇÃO DAS AUTORIDADES QUE COMPÕEM O CONSELHO DE PREFEITOS DA ASSOCIAÇÃO. CONFIGURADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, PARA ANULAR A PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.

1. Por força dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao Regime Jurídico Disciplinar de Servidor Público e mesmo a qualquer relação jurídica de Direito Sancionador, não há juízo de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção a Servidor Público em razão do cometimento de infração disciplinar, de sorte que o controle jurisdicional é amplo, não se limitando, portanto, somente aos aspectos formais.

2. Não basta a demonstração da ocorrência de conduta tipificada como ilícita para que se imponha automaticamente a punição administrativa abstrata ao seu autor; a sancionabilidade, na hipótese, pressupõe a consciência do agente e sua intenção em usar de ardil para enganar a Administração e obter vantagem indevida, de sorte que a culpa latu sensu do administrado infrator tem de ser discutida e provada no curso do procedimento de apuração do ilícito.

3. No caso dos autos, pesa contra o Servidor a acusação de que, enquanto esteve cedido para Associação Intermunicipal de Saúde, no período de 1995 a 2011, descumpriu a jornada de 8 horas estabelecida, além de atuar em desvio de função ao desempenhar a atividade de Assessor Jurídico, a despeito de ocupar o cargo de Administrador.

4. Os fatos apurados no Processo Administrativo foram também alvo de Ação Penal e Ação de Improbidade Administrativa. Em ambas ações o Servidor foi absolvido por ausência de dolo em sua conduta.

5. As provas coligidas aos autos comprovam que, ainda que fora do ambiente de trabalho e sem cumprir jornada de trabalho específica, o Servidor Neri Cenzi exerceu as funções de Assessor Jurídico do Consórcio Municipal de Saúde de maneira suficiente, a prestação do Serviço Público foi devidamente cumprida e todas as funções acometidas ao impetrante foram escrupulosamente cumpridas e sob a anuência verbal dos Prefeitos e Secretários dos Municípios participantes da Associação, que autorizaram a prestação de serviço fora da sede da ASSIMS, sem a exigência de cumprimento de horário de trabalho formal.

6. Conclui-se que o impetrante ao assinar as fichas de frequência, tão somente, cumpriu com a formalidade necessária para viabilizar o pagamento devido pelo exercício das atividades para o qual fora designado, nos termos das orientações e autorizações emanadas pelo Secretário de Saúde do Município de Pato Branco e pelos Prefeitos Municipais que integravam a ASSIMS.

7. Da mesma forma, os testemunhos confirmam que o exercício da atividade de Assessor Jurídico da ASSIMS, a despeito de o Servidor ocupar o cargo de Administrador, foi realizado com anuência do Secretário de Saúde do Município de Pato Branco e pelos Prefeitos Municipais que integravam a Associação Intermunicipal de Saúde.

8. Se de um lado é inegável que o impetrante efetivamente exercia suas funções em lugar diverso da sede da Associação e sem cumprir a jornada de trabalho comum aos Servidores daquele órgão, de outro, as autoridades que compõem o Conselho de Administração da ASSIMS reconhecem que conferiram ao Servidor Neri Cenzi autorização para realizar sua atividades fora da sede da associação e sem carga horária previamente determinada, não havendo qualquer prova ou mesmo alegação de que houve o descumprimento efetivo do Servidor na execução das atividades que lhe foram atribuídas.

9. Assim, não há como creditar ao Servidor, cedido à Associação Intermunicipal de Saúde no período de 1995 a 2011, punição por exercer a atividade de Assessor Jurídico em local diverso da sede da ASSIMS e sem cumprimento de carga horária comum aos Servidores do referido órgão, uma vez que tal situação se deu com autorização expressa emanada pelo Conselho Diretivo da ASSIMS. Destacando-se que tal situação perdurou por quase 16 anos até a aposentadoria do Servidor.

10. Revela-se, assim, desproporcional e desarrazoada a sanção de cassação de aposentadoria imposta ao impetrante, e, em decorrência disso, denota-se a ofensa ao princípio da proporcionalidade.

11. Segurança Concedida para anular a Portaria 2.592, de 21 de novembro de 2014, promovendo-se sua imediata reintegração.

(MS 21.586/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 16/08/2019) (grifei)

Desse modo, entendo lícito o enquadramento da apelada como Auxiliar de Enfermagem e, por consequência, lícita a acumulação dos cargos por ela exercidos.

Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO o recurso de apelação interposto, nos termos da fundamentação acima.

Em reexame necessário, CONFIRMO os termos da sentença “a quo”.

MAJORO os honorários advocatícios de R$500,00 (quinhentos reais) para R$1.000,00 (mil reais), de conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 4 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/04/2022